Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602381-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0602381-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO
VERDE - PV
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
RAPHAEL ROLIM DE MOURA (RESPONSÁVEL)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
MARIO SERGIO DE ANDRADE (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762392
14/11/2023
12:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.783

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602381-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RESPONSÁVEL: RAPHAEL ROLIM DE MOURA
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RESPONSÁVEL: MARIO SERGIO DE ANDRADE
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO
E S T A D U A L . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS NÃO DECLARADAS QUE
S E
R E F E R E M
A
D E S P E S A S
ORDINÁRIAS DE MANUTENÇÃO DO
PARTIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
OMISSÃO DE DESPESAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Havendo comprovação do caráter não
eleitoral dos gastos identificados por
meio de notas fiscais eletrônicas, que
em verdade estão relacionados às
despesas ordinárias de manutenção do
partido, não resta configurada omissão
de despesas.

2. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
Num. 43762392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

§1º, inciso II da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser considerada falha
formal, e enseja a aposição de ressalva,
d e s d e q u e n ã o c o m p r o m e t a a
fiscalização e a efetiva análise das
contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pela DIREÇÃO
ESTADUAL/DISTRITAL - PV - PARANÁ - PR, nas Eleições Gerais de 2022.

A agremiação apresentou suas contas parciais em 11/09/2022 e parcial retificadora
enviada em 13/09/2022 e entregue e confirmada em 15/09/2022; a Prestação de contas final –
oficial – 1º turno, foi entregue e confirmada em 24/10/2022; já a Prestação de contas final – oficial
– 2º turno, foi entregue e confirmada em 30/11/2023

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43259046).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 443679298 manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão dos itens 6.3 (omissão de despesas) e 9.2
(atraso na abertura da conta bancária).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, ID 43687084.

Conclusos os autos para elaboração de voto, em melhor analisando a presente
prestação de contas, verificou-se que, muito embora os pareceres técnico e ministerial tenham
opinado pela aprovação com ressalvas, em ambos é indicada suposta omissão de despesas que
podem configurar recursos de origem não identificada e, em tese, culminar com a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e que, não obstante, não havia sido
oportunizada ao prestador de contas a possibilidade de manifestação acerca das irregularidades
apontadas.

Nesse contexto, pelo despacho ID 43724687 determinou-se a intimação do partido
para que, querendo, se manifestasse, no prazo de 03 (três) dias, conforme autorizam os arts. 72
Num. 43762392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

e 73 da Res.TSE nº 23.607/2023, sobre as irregularidades apontadas no parecer conclusivo e do
Ministério Público Eleitoral.

O Partido então apresentou sua manifestação (ID 43735086) e juntou documentos
(ID 43735087 e seguintes).

Retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada pela DIREÇÃO
ESTADUAL/DISTRITAL - PV - PARANÁ - PR, referente às eleições gerais de 2022.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram o montante de R$ 274.998,70,
compostos exclusivamente de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

Passa-se à análise das irregularidade apontadas:

Itens 6.3 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução
TSE N° 23.607/2019

O parecer conclusivo indicou a existência de notas fiscais eletrônicas, indicando
despesas não declaradas pelo candidato, conforme se segue:

Num. 43762392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

Na espécie, foi constatado pela unidade técnica a existência das notas fiscais não
declaradas de plano, sob os nº 4706, nº 4775, ambas no importe de R$ 970,00 cada.

Sobre tais despesas, importante destacar os seguintes esclarecimentos pelo setor
técnico:

Com efeito, as despesas obtidas junto ao fornecedor Diário Contábil Ltda.
estão representadas pelos documentos id. 43463087, no valor de R$ 4.000,00,
pelo id. 43463118, no valor de R$ 28.000,43 e pelo id. 43463122, no valor de
R$ 28.000,00, assim como foram detalhadas no demonstrativo de despesas
efetuadas id. 43463043.

Por outro lado, verificando os gastos declarados na prestação de contas anual
do partido, referente ao exercício financeiro de 2022 (autos PJe n. 0600410-
53.2023.6.16.0000), consta a declaração de despesas ordinárias com serviços
contábeis, no valor total de R$ 13.300,00 havendo, portanto, a possibilidade
de que os gastos acima apontados estejam englobados no valor integral
da despesa.

Contudo, tais despesas serão verificadas quando da análise da prestação
de contas anual. Portanto, em razão de não ter sido possível constar, de
plano, a regularidade das despesas objeto deste item, apontam-se as
despesas obtidas mediante circularização como despesas não
declaradas, gerando ressalva. (Destaquei)

Intimado a se manifestar o prestador tempestivamente apresentou a seguinte
justificativa (ID 43735086):

“No item 6.3 o parecer aponta supostas divergências, referentes à despesas
com escritório de contabilidade. Importante esclarecer que o escritório Diario
Contábil Ltda, presta serviços ao Partido Verde do Paraná, desde 2012
(contrato segue anexo) para promover a escrituração contábil e atender as
Num. 43762392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

prestações de contas anuais, sendo remunerado por isso mensalmente. De se
frisar que os serviços de contabilidade e atendimento da prestação de contas
anuais não se misturam com os eventuais serviços de atendimento de
prestação de contas eleitorais e não se confundem. Logo, no ano de 2022, o
Partido Verde do Paraná, remunerou o escritório Diário Contábil Ltda,
mensalmente conforme de costume para os serviços de sempre, tendo
firmado contratos específicos com pagamentos específicos para a
finalidade de atendimento das prestações de contas eleitorais do próprio
partido e dos seus candidatos. Não à toa que para auxiliar na fiscalização e
à guisa de transparência, o escritório procedeu à contratação em específico,
com emissão de notas fiscais específicas para o período eleitoral, conforme se
verifica nos documentos informados pelo parecer. Não há portanto omissão
de gastos, pois não se confunde o serviço mensal, costumeiro e
corriqueiro que o escritório Diário Contábil presta ao Partido Verde e que
não se confunde com o serviço de contabilidade/prestação de contas
eleitorais, motivo pelo qual não há ressalva a ser colocada”

Logo, denota-se que o partido alega que as notas fiscais apontadas pelo parecer
conclusivo não seriam relativas a prestação de contas eleitorais, mas sim, relacionadas a
serviços relacionados à contabilidade anual do partido e que assim não haveria omissão de
despesas de campanha.

Com a intenção de corroborar com suas alegações, a agremiação apresentou os
seguintes documentos:

ID 43735087: cópia do Acórdão nº Nº 61.694 lavrado nos autos de PCE
0603194-37.2022.6.16.0000, relativas às contas de campanha do candidato ALIEL
MACHADO BARK DEPUTADO FEDERAL;

ID 43735088: cópia do parecer conclusivo elaborado os autos de PCE 0603194-
37.2022.6.16.0000, relativas às contas de campanha do candidato ALIEL MACHADO BARK
DEPUTADO FEDERAL;

ID 43735089: contrato do instrumento particular de contrato de prestação de
serviços contábeis, relativos à contabilidade anual da agremiação;

ID 43735090: DEMONSTRATIVO CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EXERCÍCIO
2022

ID 43735091: cópia de nota fiscal eletrônica nº 4677 relativa a serviços
contábeis prestados na prestação de contas de candidatos da agremiação.

Pois bem. De todos os documentos apresentados, os únicos que possuem relação
com as alegações do partido são o contrato de serviços contábeis relacionados à contabilidade
anual do partido, firmado em 2012 (ID 43735089) e a cópia da cópia de nota fiscal eletrônica nº
4677 (ID 43735091).

Observe-se que no contrato relativo à contabilidade anual, o valor dos honorários
mensais foi fixado, à época, em R$ 370,00 (cláusula 4.2), com a possibilidade de cobrança em
apartado de serviços adicionais (cláusula 4.4). Além disso, o contrato também previu os critérios
de reajuste, nos seguintes termos.

Num. 43762392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

As notas fiscais apontadas pelo setor técnico possuem o seguinte conteúdo:

Num. 43762392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

Verifica-se que tais notas fazem expressa alusão a honorários mensais referentes
aos meses de agosto e de setembro de 2022. Ainda que o valor não seja coincidente com o valor
original dos honorários mensais previsto em contrato, são compatíveis com os critérios de
atualização previstos naquele instrumento contratual.

Assim, por mais que a localização pela Justiça Eleitoral de nota fiscal para o CNPJ
da campanha gere a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, é certo que
o prestador juntou nos autos contrato de prestação de serviços que comprova que o referido
prestador presta serviços mensalmente ao partido desde o ano de 2012, o que torna plausível de
se afirmar que as notas fiscais não declaradas, e identificadas por meio de circularização
sob nº 4706 e nº 4775, não se tratam efetivamente de gastos de campanha eleitoral, mas
sim de despesas ordinárias de manutenção da agremiação, não remanescendo qualquer
irregularidade quanto ao apontamento em questão.

Item 9: ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
Num. 43762392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para
Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de
agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da
Resolução nº 23.624/2020

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que a agremiação efetuou a abertura da conta
bancária em 16/08/2022, ou seja, 1 dia após o prazo estabelecido na resolução de regência.
Contudo, ainda que a abertura tenha ocorrido intempestivamente, não foram apurados indícios de
movimentação financeira em data anterior ao registro, inexistindo assim prejuízo à atividade
fiscalizadora da Justiça Eleitoral, o que caracteriza falha meramente formal.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

No caso, em razão da ausência de movimentação financeira e inexistindo qualquer
indício de ilicitude, consequentemente o atraso na abertura da conta bancária não importou em
prejuízo à análise e à transparência das contas, sendo possível a mera aposição de ressalva.

Por essas razões, acolhe-se o parecer técnico e da d. Procuradoria para, nos
termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

Num. 43762392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS apresentadas DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL - PV - PARANÁ - PR, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23607/2019.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602381-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: 43 - PARTIDO
VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: RODRIGO
KREDENS SILVA - PR77995 - RESPONSÁVEL: RAPHAEL ROLIM DE MOURA - Advogado do
RESPONSÁVEL: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995. RESPONSABEL - MARIO SERGIO
DE ANDRADE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412514097800000042720497
Número do documento: 23111412514097800000042720497
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:27:22